Tribunal: TJDFT
Processo: 0732665-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732665-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP AGRAVADO: JOSELITA PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA – COLÉGIO REAÇÃO em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em desfavor de JOSELITA PEREIRA DE SOUZA, ora agravada, que indeferiu o pedido de pesquisa eletrônica de bens da devedora. Assevera o agravante que o Código de ritos não limita a quantidade de vezes que os sistemas à disposição do juízo poderão ser consultados, cujo escopo é satisfazer a execução, sendo dever legal do magistrado praticar atos que venham possibilitar o desfecho célere do processo. Aduz ser injustificável atribuir ao exequente o ônus de diligenciar e indicar bens aptos à penhora para, só após, requerer o pedido de realização de pesquisas eletrônicas, não sendo outro o escopo da criação dos cadastros eletrônicos, que não atender aos princípios da celeridade processual, da duração razoável do processo, da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. Requer a concessão da tutela para reformar a decisão guerreada e autorizar a pesquisa eletrônica. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Pugna o agravante pela concessão da tutela antecipada, a fim de permitir a realização de pesquisas eletrônicas BACENJUD-SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em nome do devedor, ora agravado, independentemente da realização de diligências próprias. Não se ignora o espírito cooperativo que a reforma ao novo código de processo civil imprimiu às relações processuais, levando o Judiciário a uma atividade mais colaborativa ao valer-se das inovações tecnológicas para obter endereços e patrimônio dos litigantes, imprimindo maior celeridade ao andamento do processo e maior eficiência às execuções. Entretanto, a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Assevere-se que a atuação do Judiciário é supletiva e cooperativa, porém não substitui o credor quanto a apresentação da existência de recomposição patrimonial do devedor ou ao menos prenúncios de que ditas pesquisas tenham probabilidade de sucesso. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Desse modo, não diviso motivos para modificar a decisão hostilizada e indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo. Intime-se a agravada para oferecimento de contrarrazões. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator